Tribunal: TJDFT
Processo: 0730235-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730235-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAGNUS JORGE CAMPOS MAGALHAES JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 39765963. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 40759734) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR